Tribunal: TJES
Processo: 5009306-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009306-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO MENDES COLNAGO

AGRAVADO: GABRIELA XAVIER JEAKEL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE E FILHOS MENORES. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luciano Mendes Colnago contra decisão da 1ª Vara de Família da Comarca da Serra/ES, que fixou alimentos provisórios em 10% de seus rendimentos líquidos em favor da ex-cônjuge, Gabriela Xavier Jeakel, por seis meses, e 25% de seus rendimentos brutos para os dois filhos menores, sendo 12,5% para cada, além de metade das despesas com saúde, uniforme e material escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da obrigação alimentar fixada em favor da ex-cônjuge; (ii) estabelecer se é possível a redução do percentual de alimentos provisórios fixados aos filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, condicionada ao binômio necessidade–possibilidade (CC, arts. 1.694 e 1.695), sendo legítima sua fixação por prazo certo, diante da comprovada situação de transição da ex-esposa, afastada do mercado de trabalho desde 2020 e recentemente instalada em novo domicílio.

A dedicação exclusiva da ex-cônjuge às atividades parentais e domésticas durante a união, especialmente após o nascimento dos filhos, justifica a fixação temporária dos alimentos, como forma de preservar o equilíbrio pós-divórcio e permitir sua reinserção profissional.

O valor de 10% dos rendimentos líquidos fixado pelo juízo a quo, por apenas seis meses, mostra-se moderado, proporcional e alinhado à jurisprudência do STJ sobre o caráter assistencial e temporário da obrigação alimentar entre ex-cônjuges.

Quanto aos alimentos devidos aos filhos de 1 e 5 anos, o percentual de 25% dos rendimentos brutos do alimentante, dividido igualmente entre os menores, guarda conformidade com o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, considerando a idade tenra dos alimentandos e as despesas presumidamente elevadas da primeira infância.

O caráter provisório da decisão e a ausência de instrução completa impedem, por ora, a redução dos alimentos, sendo possível sua reavaliação futura à luz de provas mais robustas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges pode ser fixada por prazo certo quando demonstrada a necessidade transitória da parte alimentanda e a possibilidade do alimentante.

A dedicação exclusiva à vida familiar e doméstica durante a constância da união justifica alimentos temporários à ex-cônjuge após a separação.

A fixação provisória de alimentos em favor de filhos menores deve considerar suas necessidades presumidas e o princípio do melhor interesse da criança, sendo legítima sua manutenção até o fim da instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luciano Mendes Colnago
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca da Serra/ES que, nos autos da “ação de alimentos (Processo nº 5012185-65.2025.8.08.0048) interposta por
Gabriela Xavier Jeakel
, fixou alimentos provisórios em desfavor do ora agravante, consistentes em 10% (dez por cento) de seus rendimentos em favor de sua ex-cônjuge, bem como 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos brutos em benefício dos filhos comuns do ex-casal.

O Agravante alega, em síntese, que:
a)
não possui condições de adimplir com os alimentos provisórios fixados, pois o valor é exorbitante e compromete sua própria subsistência ;
b)
o juízo a quo equivocou-se ao fixar os alimentos sem lhe dar a oportunidade de demonstrar sua real participação financeira na vida da Agravada e dos filhos ;
c)
relata que sua remuneração bruta é de R$11.322,43, e após os descontos de Imposto de Renda, Contribuição Previdenciária e plano de saúde, restam R$7.821,14 líquidos, valor comprometido com despesas essenciais ;
d)
sua ex-esposa, ora agravada, é jovem e possui plena capacidade de buscar seu próprio sustento, conforme entendimento do STJ de que alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório.

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia posta nos autos circunscreve-se à legalidade e razoabilidade da decisão que fixou alimentos provisórios em desfavor do agravante, no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos à ex-cônjuge, pelo prazo de 6 (seis) meses, bem como 25% (vinte e cinco por cento) aos filhos menores, de forma provisória.

Quanto à prestação alimentar em favor da ex-cônjuge, impende assinalar que a obrigação entre ex-consortes não é automática, constituindo medida de índole excepcional e transitória, condicionada à demonstração do binômio necessidade–possibilidade (arts. 1.694 e 1.695 do CC). No caso concreto, evidencia-se que a agravada se encontra afastada do mercado de trabalho desde 2020 (CTPS – ID de origem 66993381), circunstância que, aliada à recente alteração de domicílio e à assunção de despesa locatícia, confere verossimilhança à alegação de necessidade atual.

De outro lado, o agravante retornou a residir no imóvel anteriormente comum, sem suportar pagamento de aluguel, o que mitiga sua carga financeira e corrobora a fixação dos alimentos, em caráter provisório e por prazo certo, até que sobrevenha reequilíbrio da situação fático-econômica das partes.

Ademais, constato que a própria agravada reconhece que pleiteou a verba apenas para atravessar esse período de transição laboral, o que reforça o caráter assistencial e limitado da obrigação imposta, o que levou, inclusive, o Magistrado de primeiro grau a deferir os alimentos pelo período determinado de 06 meses, de forma extremamente razoável, em total consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. 3 . A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade e problemas de saúde da ex-esposa configurem a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho. 4. Na hipótese, a modificação do entendimento adotado pelo tribunal de origem, quanto ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sobretudo quanto à pretensão do recorrente de ser exonerado do dever alimentar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 5 . Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no REsp: 2111631 SP 2023/0425206-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho. Incidência da Súmula 83/STJ . 2.1. No caso, as instâncias ordinárias, considerando que a pensão alimentícia foi paga por tempo suficiente para seu restabelecimento financeiro, bem como a capacidade laboral da alimentada - que, inclusive, aufere renda -, concluíram ser devida a exoneração pleiteada. A revisão de tais conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno desprovido." (STJ - AgInt no AREsp: 2249725 RJ 2022/0361131-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Forçoso ressaltar que a saída da agravada do mercado de trabalho coincidiu temporalmente com o nascimento do primeiro filho do casal, circunstância que revela, com razoável grau de certeza, que sua desvinculação profissional se deu por opção familiar comum, voltada ao cuidado integral da prole e à administração do lar conjugal. Essa dinâmica familiar persistiu com o nascimento do segundo filho, consolidando o papel da agravada como responsável direta pelas funções parentais e domésticas, em regime de dedicação exclusiva. Em contrapartida, o Agravante manteve sua inserção no mercado de trabalho, sem que sua vida laboral sofresse alterações que o impedissem de prover o sustento da família. Essa disparidade de sacrifício profissional, em que um cônjuge se dedicou integralmente à esfera doméstica e familiar enquanto o outro manteve sua ascensão profissional, legitima a fixação dos alimentos à Agravada, nos moldes determinados pelo juízo a quo. Tal medida visa a preservar o equilíbrio financeiro pós-casamento e garantir um suporte temporário que permita à Agravada sua reinserção no mercado de trabalho, sem que seja abruptamente desamparada após anos de dedicação exclusiva ao lar e à família.

Assim, à míngua de elementos que infirmem a necessidade provisória da agravada, e diante da moderação do Juízo de origem ao fixar 10% dos rendimentos do agravante por período certo de 6 (seis) meses, não vislumbro ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a exclusão da verba alimentar.

No que concerne aos alimentos provisórios fixados em favor dos filhos, de 1 (um) e 5 (cinco) anos de idade, verifica-se que, na decisão recorrida (ID 68442259, dos autos de origem), o Juízo determinou a prestação, pelo alimentante, do quantum equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos, distribuídos em partes iguais entre os dois menores (12,5% para cada); e, na ausência de vínculo empregatício formal, a quantia correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, igualmente rateada entre os filhos (20% para cada), além da obrigação de suportar metade das despesas com medicamentos, tratamentos médicos e odontológicos, uniforme e material escolar.

À luz das necessidades presumidas dos infantes (art. 1.694, § 1º, do CC; art. 22 do ECA; art. 227 da CF) e da capacidade contributiva do genitor, não se divisam razões para redução dos valores fixados em primeiro grau. O percentual de 25% incidente sobre os rendimentos do alimentante — considerado o rateio de 12,5% para cada filho — não se revela excessivo neste momento processual, sobretudo em razão do caráter provisório da medida e da inevitável onerosidade decorrente das despesas básicas inerentes à primeira infância.

Com efeito, a tenra idade dos menores (1 e 5 anos) constitui fator preponderante que reforça a presunção de necessidade ampliada, porquanto crianças nessa faixa etária demandam cuidados contínuos, alimentação adequada, vestuário, assistência médica e educacional, entre outras despesas indispensáveis ao desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Mesmo na ausência de planilha minuciosa nesta fase inaugural, tais gastos se mostram presumíveis e inerentes à condição etária, de modo que a manutenção do patamar provisoriamente arbitrado atende ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade e ao princípio do melhor interesse da criança.

Assim, a manutenção dos alimentos provisórios no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do agravante mostra-se proporcional e adequada à fase inicial do processo e às informações atualmente disponíveis nos autos. Registro, por fim, que o feito ainda se encontra em estágio embrionário, sem apreciação da contestação, de modo que eventual reavaliação do montante deverá ocorrer com o avanço da instrução, momento em que haverá lastro fático-probatório mais robusto para análise aprofundada das necessidades dos menores e da capacidade contributiva do genitor, sem prejuízo de ulterior revisão em cognição exauriente.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele
nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.